Tribunal: STF
Processo: RE 1307358
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, reformando o entendimento do Juízo, afastou a prescrição. No extraordinário, a recorrente aponta violado o artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. Aludindo ao recurso extraordinário nº 669.069, afirma a prescritibilidade de demanda a envolver ressarcimento decorrente de ilícito civil. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. INSS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 
    -Trata-se de apelação interposta pelo INSS, nos autos da ação de cobrança, pelo rito ordinário, ajuizada em face de MARIA HELENA HORACIO, objetivando “seja acatada a tese da imprescritibilidade da pretensão da presente ação de ressarcimento, considerando a existência de ato ilícito cometido pela parte ré, o que justifica a aplicação da regra imposta pelo artigo 37, § 5º da CF. Postula a declaração de existência do enriquecimento sem causa e o consectário dever do Réu em ressarcir ao Erário a quantia indevidamente percebida, condenando-o ao pagamento do valor percebido, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.” 
    -A pretensão autoral restou julgada extinta, com resolução do mérito, na forma do art.487, II, do CPC, pronunciando a prescrição da pretensão executória da Autarquia quanto ao ressarcimento dos valores pagos pela concessão indevida do benefício NB 42/106.460.080-5, pelo decurso do prazo de 5 anos, condenando-a ainda em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§2º do CPC (fls.234/240). -Estatui o §5º, do artigo 37, da Constituição Federal, verbis: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estudos, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) . § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.” 
    -O preceito constitucional, em epígrafe, vem sendo, assim, interpretado pela Suprema Corte (STF, MS 26210, DJ 10/10/08): “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” 
    -A questão que poderia surgir é se com o advento do julgamento do RE 669069, Relator Ministro Teori ZavascKi, a Sessão Plenária, teria alterado a sua jurisprudência – imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao Erário – julgamento de 3 de fevereiro de 2016, em acórdão assim ementado: “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 
    -Entendeu, então, o Supremo Tribunal Federal que os ilícitos civis que, de modo geral, decorrem de infrações ao direito público, como aqueles que refletem na seara do Direito Penal, não estão abrangidos pela tese da repercussão geral. Recomendável, então, que, para tais hipóteses – algumas das quais ainda estão por serem julgadas em outros feitos específicos afetados à Corte Maior – se prestigie a orientação tradicional que os Tribunais Superiores vinham adotando, no sentido de considerar que as respectivas ações ressarcitórias são imprescritíveis. 
    -Esse entendimento vem a ser corroborado, ainda que implicitamente, pelo recente pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinária 852.475 (Tema 897), cuja tese foi vazada nos seguintes dizeres: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”, ou seja, fixada orientação no sentido de reconhecer a imprescritibilidade de pretensões ressarcitórias em casos de ilícitos dolosos, embora, com efeito, a questão naquele precedente tenha se cingido à improbidade administrativa. 
    -Desta forma, à exceção das ações de ressarcimento ajuizadas pelo Poder Público, em razão de danos sofridos em decorrência de acidente de trânsito, todas as ações de ressarcimento permanecem imprescritíveis, na ótica da Suprema Corte, mostrando-se, inclusive, irrelevante, para fins destas demandas, a existência de boa fé, na medida em que “não pode se prestar a justificar o enriquecimento sem causa de quem quer que seja” (STF, MS 26210, DJ 10/10/08, Min. Eros Grau). 
    -Precedentes desta Turma. -Neste diapasão, in casu, inocorre a prescrição pronunciada, razão pela qual afasto a mesma. 
    -Recurso provido, retornando os autos ao juízo de piso para prosseguimento do feito. 
    [...]
    A sentença objurgada assim resumiu a questão: 
    “Sustenta o INSS que, em regular processo administrativo, restou comprovado que a parte ré recebeu de forma fraudulenta o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, NB 42/ 106.460.080-5. Aduz o INSS que consta do processo administrativo que os documentos apresentados pela parte ré no momento da concessão do benefício previdenciário não foram trazidos, nem confirmados por outros meios nos autos do PA nº 37367.002382/2015-51, que apurou a irregularidade na concessão.
    [...]
    O acórdão está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 852.475, relator o ministro Alexandre de Moraes, decidiu serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator